Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003589-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VC COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID no 28387193) e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para apreciação do requerimento formulado na petição de ID no 28808151, porquanto a providência requerida não se encontra entre as atribuições desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007